Tribunal: STM
Processo: 7000205-19.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000205-19.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: DOUGLAS MAX ARRUDA CAETANO DA SILVA
ADVOGADO: THIAGO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/05/2020 15:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21402ed46d
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000205-19.2020.7.00.0000
RELATOR : Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE : DOUGLAS MAX ARRUDA CAETANO DA SILVA, S2 Aer.
IMPETRADO : JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
IMPETRANTE : Dr. THIAGO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. VEDAÇÃO DO
SURSIS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. CORONAVÍRUS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O Paciente responde a processo de execução penal após regular
condenação em Primeira Instância e confirmação da Sentença em sede
de Apelação.
II - O Superior Tribunal Militar já pacificou posicionamento de que a
vedação legal da suspensão condicional da pena nos casos previstos no
art. 88, inciso II, "a", do CPM, e no art. 617, II, "a", do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), não afronta o texto constitucional.
III - Ademais, no tocante à situação de pandemia vivenciada pela
população mundial, verifica-se, in casu, adoção pela autoridade militar
das medidas preventivas recomendadas pelo Conselho Nacional de
Justiça quanto à propagação do novo coronavírus - Covid-19 .
IV - Não há nos autos informações sobre qualquer condição de
vulnerabilidade do Paciente, que foi considerado apto em inspeção de
saúde e cumpre a reprimenda em regime de menagem, ou seja, presta
serviços na Unidade Militar durante o dia e recolhe-se ao alojamento no
período noturno.
V - Além disso, ele possui circulação livre nos limites do aquartelamento
e a atividade laboral diária contribui para a sua saúde mental e para a
sua ressocialização.
VI - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em denegar a Ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.

Brasília-DF, 14 de maio de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/05/2020 15:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21402ed46d

RELATÓRIO

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus impetrada pelo Dr. Thiago Roberto
Ferreira de Oliveira em favor do Soldado de Segunda Classe da Aeronáutica Douglas
Max Arruda Caetano da Silva, que responde à Execução Penal 7001587-
51.2019.7.01.0001, referente ao Processo de Deserção 7000751-15.2018.7.01.0001, no
qual restou condenado a 6 meses de detenção. Aponta como autoridade coatora o Juízo
da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que determinou o cumprimento da
pena definitiva, sem a concessão do sursis por expressa vedação do art. 88, inciso II,
alínea "a", do CPM.

A Inicial Acusatória descreveu que o Réu, quando servia no Comando do Grupo de
Segurança e Defesa da ALA 11, sediado no Rio de Janeiro-RJ, ausentou-se
injustificadamente de sua Unidade Militar e, em 3.12.2017, consumou o delito de
deserção. Capturado em 4.12.2018, foi reincluído ao serviço ativo após aptidão
verificada em perícia médica.

A Denúncia foi recebida em 9.10.2018 e o processo teve seu regular prosseguimento
até a sua condenação em 12.2.2019. O trânsito em julgado para o Ministério Público
Militar ocorreu em 8.3.2019 e, para a Defesa, em 21.11.2019, após o julgamento da
Apelação 7000549-34.2019.7.00.0000, da qual fui Relator.

Em seu Arrazoado, o Impetrante assevera que a vedação da concessão do sursis a
condenados, cujas penas forem inferiores a 2 anos, viola o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade. Ainda, requer a liberdade do Paciente, haja vista a
primariedade, os bons antecedentes, o cumprimento de mais da metade da pena
imposta e a situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11.3.2020.

Ressaltou, entre outras deliberações para enfrentamento da emergência de saúde
pública, a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça 62/2020, direcionada a
tribunais e a magistrados, no tocante à adoção de medidas preventivas à propagação
do vírus no sistema de justiça penal e socioeducativo, tal como a concessão de prisão
domiciliar em relação aos presos que cumprem a reprimenda em regime aberto e
semiaberto.

Requereu, outrossim, a concessão de liminar para a imediata liberdade do Paciente,
para que não contraia o vírus de forma desnecessária, "já que está em contato direto
com outros presos".

Por Despacho de 19.3.2020, requisitei informações à autoridade apontada como coatora
e também solicitei esclarecimentos ao Comandante da Ala 11 do Comando da
Aeronáutica sobre as condições do local em que o Paciente está preso, em especial a
quantidade de detentos que dividem a mesma carceragem e a efetiva adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 - no
âmbito do estabelecimento prisional militar.

Em 23.3.2020, a MM. Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM prestou as devidas
informações e relatou que o Sentenciado cumpre pena na Ala 11, Unidade do Comando
da Aeronáutica do Rio de Janeiro, com seguinte esclarecimento à autoridade militar:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/05/2020 15:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21402ed46d

"[...] para o cumprimento da pena em regime aberto, o militar deveria
executar suas atividades militares normalmente, devendo ser recolhido
diariamente em alojamento, no período noturno, nos finais de semana,
nos feriados e nas folgas (eventos 6 e 14 do Processo de Execução Penal
1584-51.2019.7.01.0201), até o dia 8/6/2020, data do término da pena".

O Comandante do Grupamento de Segurança e Defesa do Rio de Janeiro, Ten Cel Int
Alexandre de Melo Ferreira, informou que o S2 Douglas Max Arruda Caetano da Silva
encontra-se em regime de menagem e cumpre pena no alojamento de seu setor de
trabalho, local bem ventilado, com aproximadamente 25 m
2 e utilizado por outros
militares. Aduziu que não é aplicado o isolamento total, porém é resguardado o
espaçamento recomendado pelas autoridades de saúde e higienização constante.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pelo ilustre Dr. Cezar Luís
Rangel Coutinho, manifestou-se pelo indeferimento da liminar e, no mérito, denegação
da Ordem.

Por meio de Decisão, proferida em 7.4.2020, indeferi a liminar pleiteada pela Defesa,
por ausência dos requisitos legais.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/05/2020 15:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21402ed46d

VOTO

Por estarem presentes as condições para o seu regular processamento, o Habeas
Corpus merece ser conhecido.

O Paciente responde a execução penal após regular condenação em Primeira Instância e
confirmação da Sentença em sede de Apelação. Em virtude da situação de pandemia
causada pelo novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde em
11.3.2020, o Impetrante requer o cumprimento da pena em regime domiciliar, para que
o Condenado não fique exposto ao contato direto com outros presos e contraia o vírus
de forma desnecessária.

Cumpre salientar, a princípio, que o pedido deveria ter sido inicialmente proposto na
Primeira Instância, por ser o Juízo competente para dirimir os incidentes eventualmente
ocorridos na fase de execução da pena. Assim, como enfatizou o nobre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luíz Rangel Coutinho:

"[...] nada impede que o próprio Juízo Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar decida nos autos de
Execução Penal nº 7000751-15.2018.7.01.0001, na esfera de sua
competência, quanto a quaisquer requerimentos formulados pela Defesa
ou Ministério Público Militar, sempre ouvida a Parte contrária, o que se
estabelece como mais uma garantia na esteira de assegurar que o
Sentenciado não sofra qualquer prejuízo no curso do cumprimento da
pena".

Por ora, registro que o pedido defensivo não merece provimento, uma vez que não se
verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder nos autos do Processo de Execução
Penal.

A não concessão do sursis aos condenados pela prática do crime de deserção encontra-
se devidamente respaldada pela norma e pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, o
Superior Tribunal Militar já pacificou posicionamento de que a vedação legal da
suspensão condicional da pena nos casos previstos no art. 88, inciso II, "a", do CPM, e
no art. 617, II, "a", do CPPM, não afronta o texto constitucional.

Em verdade, os crimes elencados nos dispositivos protegem bens jurídicos essenciais à
regularidade das Forças Armadas, o que justifica o tratamento gravoso diferenciado.
Nesse sentido já se manifestou também o Supremo Tribunal Federal:

"Ementa: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção.
Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do
tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à
justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das
Forças Armadas. Nesse sentido, há o precedente que cuida da suspensão
condicional do processo relativo a militar responsabilizado por crime de
deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com efeito, no
próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das
instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/05/2020 15:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21402ed46d
somente se deveria declarar um preceito normativo conflitante com a Lei
Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se preservar o
afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política
normativa. 3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela
Constituição as normas previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do
Código Penal Militar e na alínea "a" do inciso II do artigo 617 do Código
de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus."
(STF. HC 119.567/RJ. Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso. Pub. DJe de
30.10.2014).

Colaciono julgados desta Corte no mesmo sentido:

"DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ALEGAÇÕES DE
ORDEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 3
DO STM. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE SURSIS AOS CONDENADOS
POR CRIME DE DESERÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO. I- Os motivos invocados como justificativa para o atuar
do Apelante, bem como as provas juntadas, não foram capazes de
comprovar os requisitos do instituto do Estado de Necessidade
Exculpante, aplicando-se, por conseguinte, a orientação cristalizada na
Súmula nº 3 desta Corte. II- O crime de deserção constitui gravíssima
violação aos princípios da hierarquia e disciplina, preceitos basilares de
toda Organização Militar. Tal conclusão ressai evidente das origens
históricas e mesmo do tratamento atual da espécie delitiva em
ordenamentos jurídicos de diversos países, motivo pelo qual as vedações
legais à concessão do sursis, insculpidas nos artigos 88, inciso II, alínea
"a", do CPM, e 617, inciso II, alínea "a", do CPPM foram recepcionadas
pela vigente ordem constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal Militar. [...]". (STM. AP 124-
82.2015.7.06.0006. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Pub.
DJe de 30.8.2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO
COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA N° 3/STM.
CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. [...] 6. A jurisprudência do STM pacificou
que a vedação da suspensão condicional da pena estabelecida para o
crime de deserção impera se o agente for militar. 7. Recurso conhecido e
não provido. Decisão unânime." (STM. AP 7000872-73.2018.7.00.0000.
Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Pub. DJe de 8.3.2019).

Inclusive, no julgamento da Apelação 7000549-34.2019.7.00.0000 já havia sido
abordada a questão levantada pela Defesa, razão pela qual transcrevo trecho da
Ementa:

"[...] V - A concessão da suspensão condicional da pena (sursis) àqueles
que cometem o crime de deserção é vedada pelo art. 88, II, alínea "a" do
Código Penal Militar e pelo art. 617, II, alínea "a" do Código de Processo
Penal Militar (CPPM). Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/05/2020 15:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21402ed46d
deste Superior Tribunal Militar (STM) pela adequação da norma à
Constituição Federal (CF). Relativização da vedação apenas no caso de
exclusão do acusado do serviço ativo, o que não ocorreu no caso em
análise.VI - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime".

Ademais, no tocante à situação de pandemia vivenciada pela população mundial,
verifica-se, in casu, adoção pela autoridade militar das medidas recomendadas pelo
Conselho Nacional de Justiça quanto à propagação do novo coronavírus.

Inexistem nos autos informações sobre qualquer condição de vulnerabilidade do
Paciente, que foi considerado apto em inspeção de saúde e cumpre a reprimenda em
regime de menagem, ou seja, presta serviços na Unidade Militar durante o dia e
recolhe-se ao alojamento no período noturno.

Consoante o Parecer Ministerial, além da Recomendação do Conselho Nacional de
Justiça, que elencou as medidas preventivas à infecção pelo novo patógeno no âmbito
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, o Conselho Nacional do Ministério
Público exarou a Nota Técnica 2/2020, que "consiste em estudo e roteiro sugestivo de
providências para atuação do Ministério Público no âmbito do sistema prisional no
enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da pandemia de covid-19".

Neste ponto, registra-se que o Magistrado e o Ministério Público Militar possuem os
meios necessários para avaliar as condições das prisões e inspecioná-las, se necessário,
como em eventual surgimento de notícias de violação ou de ameaça a qualquer direito
fundamental dos condenados.

Assim, os Tribunais pátrios têm adotado o posicionamento semelhante ao proposto in
casu. O Pretório Excelso, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 347, de Relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, foi prevenido
pelo insigne Ministro Luiz Edson Fachin de que "o Judiciário não tem atribuição de
induzir uma forma atípica de indulto". Logo, deve-se analisar, caso a caso, a
necessidade de concessão da liberdade aos detentos.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu Habeas Corpus coletivo a todos
os presos em grupo de risco sob o argumento de que a questão "necessita de
averiguação mais profunda do Tribunal regional, que deverá apreciar a argumentação
da impetração e as provas juntadas ao habeas corpus no momento adequado". A
análise do constrangimento ilegal caracterizaria indevida supressão de instância e,
portanto, seu reconhecimento configuraria desprestígio às instâncias ordinárias (HC
570.440, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Decisão de 3.4.2020).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se manifestou sobre o tema e
alertou que a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 5º:

"[...] não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção
da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja
empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz
considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas
[...]. Ordem denegada." (Acórdão 1242056, 07069570920208070000.
Rel. Silvanio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. Julgado em
2.4.2020. PJe de 20.4.2020).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 22/05/2020 15:39:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21402ed46d
Para finalizar, conforme salientei na Decisão denegatória da liminar, o Código Penal
Castrense é regramento específico e determina que o militar condenado a pena de até 2
anos de reclusão ou detenção deve ser recolhido em estabelecimento penal militar,
onde ficará separado de presos que cumpram reprimenda disciplinar ou privativa de
liberdade por tempo superior a 2 anos (art. 59 do CPM).

Por consequência, não se evidencia nos autos qualquer constrangimento ilegal. O Réu
trabalha durante o dia e recolhe-se ao alojamento somente no período noturno, da
mesma forma que ocorre com os demais militares que cumprem expediente no quartel
e não se sujeitam a medida restritiva de liberdade.

Além disso, o Paciente possui circulação livre nos limites do aquartelamento e a
atividade laboral diária contribui para a sua saúde mental e para a sua ressocialização.

Pelo exposto, denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.